Tribunal: STF
Processo: HC 260784
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBOS E CORUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE REVISÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO POR CONCURSO FORMAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA E JULGADA IMPROCEDENTE: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.8.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em benefício de Ivan Lourenco dos Anjos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.014.333/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática de dois crimes de roubo, qualificados pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, perpetrados contra vítimas diferentes, bem como pelo crime de corrupção de menor (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal e do artigo 1º, inciso II, alínea b, da Lei n. 8.072/1990). Em razão do reconhecimento do concurso formal entre os referidos delitos, o juízo de origem aumentou a pena em um quinto sobre a pena de maior gravidade.



    3. Transitada em julgado a condenação, em 25.10.2021, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0010149-63.2025.8.16.0000, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em acórdão com a ementa seguinte:



    “REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). NÃO ACOLHIMENTO. PRÁTICA DE TRÊS DELITOS. ADEQUADA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) APLICADA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE” (doc. 4).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.014333/PR no Superior Tribunal de Justiça, alegando-se constrangimento ilegal na exasperação da pena na fração de um quinto, aplicada em razão do concurso formal de crimes. Em 26.6.2025, a impetração não foi conhecida pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que assentou:



    “(…) No caso, a defesa sustenta haver constrangimento ilegal na exasperação da pena na fração de 1/5, aplicada em razão do concurso formal de crimes. 



    Acerca do tema, ressalto que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculado em razão do número de infrações penais cometidas, de forma que se aplica a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; e 1/2 para 6 ou mais infrações. Nesse sentido: (...)



    No caso, ao exasperar a pena em razão do concurso formal, pela prática de três delitos, como consignado pelo acórdão impugnado 
(e-STJ fl. 74), a Corte local fez incidir exatamente a fração de 1/5, a qual está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus, uma vez que o entendimento do acórdão impugnado se conforma com a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça” (doc. 4).



    A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa (doc. 7).



    5. Essa a decisão apontada como objeto da presente impetração. Insiste a defesa no reconhecimento da suposta ilegalidade decorrente da fração de aumento em um quinto pelo concurso formal, sob o argumento de que não estaria devidamente fundamentada, entendendo ser aplicável a fração mínima de um sexto. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “REQUER-SE: 1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação, aplicando a fração mínima, ou seja, em 1/6 (um sexto), para a continuidade delitiva [sic]. 1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto do presente habeas corpus transitou em julgado antes desta impetração, assim como julgada improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa. 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando já revista e confirmada a condenação em ação revisional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Tampouco se demonstra excepcional ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada que possa justificar a concessão da ordem de ofício.



    9. A defesa pretende a revisão do acréscimo da pena em um quinto pelo concurso formal, buscando seja reconhecida a fração mínima de aumento (um sexto).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a fração de aumento de um quinto pelo concurso formal foi adotada em razão da prova dos autos e das circunstâncias específicas do caso (dois crimes de roubo duplamente majorados, além do delito de corrupção de menores). Extrai-se do acórdão do Tribunal de origem, ao negar provimento ao apelo da defesa:



    “(...)



    Os defensores dos apelantes Willian e João Vitor, pleiteiam que seja aplicado para o concurso formal de crimes a fração de 1/6 (um sexto) alegando que foram praticados somente um crime de roubo e um de corrupção de menor, portanto, não justifica a fração de aumento no patamar de 1/5 (um quinto) conforme sentenciado. A pretensão não merece respaldo. 



    Ora, além do delito de corrupção de menores, os acusados praticaram o crime de roubo majorado contra duas vítimas distintas Luis Matheus Alves de Freitas e Francielli Possato, com a subtração de aparelhos celulares e dinheiro em espécie pertencentes as mencionadas vítimas, restando a fração de 1/5 (um quinto) devidamente justificada, observado o número de delitos cometidos. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    Aliás, apesar de não ter sido observada, ao aplicar o concurso de crimes, registra-se a existência de uma terceira vítima, o que autorizaria um percentual ainda maior de aumento na reprimenda. Situação essa bem observada pelo nobre Procurador de Justiça, 
‘in verbis’: 



    ‘Muito se lamenta, todavia, que tenha o Ministério Público de 1º grau não se atentado para a existência de uma terceira vítima dos fatos, que não só fora submetida às graves ameaças pelos acusados, como teve parte de seus pertencentes subtraídos por eles (dinheiro), qual seja a ofendida Fabiana, vizinha de Francieli e que estava na companhia dela no momento do crime, conforme se vê das imagens de mov. 178.2. Segundo se extrai da narrativa de Francieli (mov. 166.12), Fabiana fora jogada no sofá pelos réus, os quais abriram a mochila dela, querendo dinheiro, fazendo com que ela passasse muito mal no cenário dos fatos, a ponto de cair no chão da sala, se debater e babar. Evidente que presente então um terceiro delito de roubo duplamente majorado em desfavor dos réus, o que provocaria o recrudescimento da fração de aumento pelo concurso formal.’



      Deste modo, mantém-se o percentual operado em 1/5 (um quinto), tendo em vista que os acusados praticaram 02 (dois) delitos de roubo majorado e corrupção de menores” (fls. 13-14, doc. 3).



    A condenação foi posteriormente confirmada pelo Tribunal paranaense, que julgou improcedente a revisão criminal ajuizada, assentando:



    “O artigo 70 do Código Penal dispõe que o aumento da pena deve ser proporcional à quantidade de delitos perpetrados, estabelecendo que tal majoração pode variar de 1/6 (um sexto) até a metade.



    E de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 
2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 
5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.’ (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23 /5/2024). 



    Logo, mostra-se adequado o posicionamento adotado na 
r. sentença e no v. acórdão, razão pela qual não deve ser acolhido o presente pedido revisional” (doc. 4).



    11. Não se verifica o alegado constrangimento ilegal apontado pela defesa. O aumento pelo concurso formal foi justificado com a consideração de serem os três delitos independentes e autônomos, inexistindo desproporcionalidade na utilização da fração de um quinto, cuja previsão legal de majoração da pena varia de um sexto a dois terços, nos termos do art. 70 do Código Penal.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora